Tribunal: TJDFT
Processo: 0740407-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURADA. MÉRITO. AÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL. DIREITO DE CONVIVÊNCIA. VISITA. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. RISCO DE DESCUMPRIMENTO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. CABIMENTO. VALOR. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. É incabível a análise, em sede recursal, de questões não apreciadas pela decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido.
2. A multa cominatória, também denominada de astreintes, encontra previsão legal no Código de Processo Civil e corresponde a uma condenação pecuniária, verdadeira multa processual, fixada pelo magistrado na condução do processo e imposta à parte obrigada com objetivo de se obter o cumprimento da obrigação, de forma a preservar a autoridade das decisões judiciais e impossibilitar a manutenção da mora pelo recalcitrante, como forma de garantir a efetividade da jurisdição.
3. No caso em tela, a obrigação de fazer objeto do cumprimento de sentença não tem valor pecuniário, por se tratar de direito personalíssimo, referindo-se ao exercício do direito de convivência da criança com o seu pai biológico, depois de reconhecida judicialmente a ocorrência de alienação parental, com reiteradas condutas que contribuíram para o afastamento do menor em relação ao seu genitor e dificultação da convivência.
4. Ante a existência de risco concreto de descumprimento da decisão judicial e o caráter personalíssimo e inestimável do direito vindicado, resta cabível a fixação de multa cominatória, com o valor fixado mostrando-se adequado, necessário e proporcional para assegurar o cumprimento da decisão judicial proferida.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Decisão mantida.